Tribunal: TJES
Processo: 5010884-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010884-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA
RECORRIDO: RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010884-94.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA

RECORRIDO:
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE CORRIDAS. MOTORISTA PARCEIRO. BLOQUEIO/ENCERRAMENTO DE CONTA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, MOTIVAÇÃO FORMAL E OPORTUNIZAÇÃO DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E À BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) PARCIALMENTE RECONHECIDOS, COM FIXAÇÃO EM VALOR MÉDIO COMPATÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.246,65 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais
.
Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de IDB Intermediação e Agenciamento de Serviços em Sites Ltda., administradora da plataforma InDrive, na qual sustenta ter tido sua conta de motorista parceiro bloqueada de forma unilateral e injustificada, apesar de manter a documentação em dia. Afirma que a suspensão o privou de importante fonte de renda e lhe causou abalo emocional, pois depende da atividade de transporte por aplicativo para sua subsistência. Pleiteou: condenação da Ré ao pagamento de R$ 2.737,80 a título de danos materiais (lucros cessantes); condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; reativação de sua conta na plataforma digital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar a legalidade do bloqueio unilateral da conta do recorrido na plataforma digital de intermediação de corridas, sem prévia notificação, motivação formal e oportunização de contraditório, bem como a consequente responsabilidade da recorrente pelos danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes da medida, discutindo-se, ainda, a adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, verifica-se que a sentença bem delimitou que a relação entre as partes é contratual, regida pelo Código Civil, devendo ser interpretada à luz dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do dever de cooperação, ainda que se trate de relação entre particulares em ambiente de economia de plataforma.

(5). Nesse sentido, restou incontroverso que a conta do Autor na plataforma InDrive foi bloqueada de forma unilateral e abrupta, sem prévia comunicação, sem indicação clara e específica de motivos e sem qualquer oportunidade para apresentação de esclarecimentos ou defesa, sendo o fundamento invocado pela Ré (existência de condenação criminal e atualização de sistemas de segurança) apenas apresentado em juízo, e não previamente ao contratante. Tal dinâmica revela violação à probidade e à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), bem como exercício abusivo da liberdade contratual (arts. 187 e 421 do CC).

(6). Com efeito, ainda que a plataforma possa, em tese, recusar ou cancelar cadastros com base em critérios de segurança, essa prerrogativa deve ser exercida de forma transparente, com aviso prévio e motivação minimamente adequada, sobretudo quando se trata de relação que envolve a principal fonte de renda do motorista parceiro, de modo que a exclusão sumária, sem contraditório privado e sem aviso, constitui ato ilícito.

(7). Quanto aos danos materiais, o Juízo de origem examinou os extratos de ganhos apresentados e, ponderando que o valor de R$ 2.737,80 correspondia ao mês de dezembro de 2024, período de alta atípica de demanda, fixou os lucros cessantes em R$1.246,65, valor médio considerado mais condizente com a realidade demonstrada, diante dos rendimentos menores em janeiro e fevereiro de 2025, conclusão que se mostra criteriosa, proporcional e alinhada ao acervo probatório.

(8). Por fim, no que tange o dano moral, a sentença acertadamente destacou que o bloqueio injustificado da conta, sem aviso ou contraditório, implicou verdadeira marginalização profissional do Autor, impedindoo de exercer, de um dia para o outro, a atividade que lhe garante subsistência, o que excede os meros aborrecimentos do cotidiano e atinge sua dignidade e segurança econômica. À luz das circunstâncias do caso, da repercussão da medida e da capacidade econômica da empresa de grande porte, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se moderado, compatível com os precedentes desta Turma Recursal e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual mantenho o entendimento do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95), mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

Tese de julgamento:

O bloqueio ou encerramento de conta de motorista parceiro em plataforma digital de transporte, quando realizado de forma unilateral, sem comunicação prévia, sem motivação formal clara e sem oportunidade de contraditório, viola a função social do contrato e a boafé objetiva, configurando abuso de direito e gerando dever de indenizar pelos prejuízos causados e efetivamente comprovados.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)